Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-61.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-61.2019.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE SANTOS COSTA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DE ERRO NA CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de vencimentos, com base em supostas perdas remuneratórias decorrentes de erro na conversão dos salários de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei nº 8.880/94. Os autores sustentam terem sofrido prejuízo financeiro em virtude da adoção de índice diverso do previsto legalmente e pleiteiam a recomposição salarial correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento, por parte do Município de Maracás, dos critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/94 para a conversão dos vencimentos dos servidores em URV; (ii) determinar se os autores comprovaram prejuízo financeiro concreto decorrente dessa conversão, apto a justificar a revisão remuneratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conversão dos vencimentos dos servidores públicos para URV, conforme o art. 22 da Lei nº 8.880/94, deve observar a data do efetivo pagamento, sob pena de ofensa à irredutibilidade remuneratória.
O direito à recomposição salarial decorrente da conversão para URV não se presume, exigindo prova individualizada do erro na aplicação do índice de conversão e do correspondente prejuízo financeiro sofrido.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo imprescindível a juntada de documentos contemporâneos ao período de conversão (novembro de 1993 a março de 1994), como contracheques ou fichas financeiras, aptos a demonstrar o suposto erro de cálculo.
A ausência de provas mínimas e específicas quanto ao decesso remuneratório impede o acolhimento do pedido de revisão salarial, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
O percentual de perda alegado (11,98%) não é uniforme e demanda demonstração técnica individualizada, o que não foi feito no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A recomposição salarial decorrente da conversão de vencimentos em URV exige prova individualizada de que a Administração Pública utilizou índice de conversão diverso do previsto no art. 22 da Lei nº 8.880/94, resultando em prejuízo financeiro ao servidor.
A ausência de documentos contemporâneos ao período da conversão impede a verificação do erro alegado e inviabiliza o acolhimento do pedido de diferenças salariais.
Compete ao servidor público autor da ação o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à recomposição, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 8.880/94, art. 22; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 25.969/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.04.2012, DJe 20.04.2012; STJ, EDcl no REsp nº 971.336/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02.08.2010; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 15); TJ-BA, APL 0000824-61.2014.8.05.0160, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 26.09.2024; TJ-BA, APL 00000762-21.2014.8.05.0160, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 10.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000123-61.2019.8.05.0265
,
em que figura como Apelantes
VALDIRENE SANTOS COSTA SILVA E OUTROS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,

conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA